Tribunal: TJDFT
Processo: 0738626-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVA NOVA. LAUDO MÉDICO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DOCUMENTO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO PASSÍVEL DE UTILIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 966, INCISO VII, DO CPC.
1. A ação rescisória fundamentada na situação excepcional prevista no art. 966, inciso VII, do CPC, pressupõe que o autor tenha obtido, “posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Portanto, para esse fim, é imprescindível que a prova seja preexistente ao trânsito em julgado e que não tenha sido juntada aos autos originários porque sua existência era ignorada pelo autor ou porque havia óbice intransponível que impedia seu uso no processo.
2. Sendo evidente que o laudo médico que aparelhou a petição inicial foi exarado após a prolação da sentença, mas antes do trânsito em julgado, bem assim que sua existência era de conhecimento da autora, tal prova não se qualifica como nova, nos termos da lei.
3. Pedido rescisório julgado improcedente.